Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PADRASTO. RELAÇÃO DOMÉSTICA E DE COABITAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘H’, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DO ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pela Acusação e pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, na condição de padrasto da vítima, com incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, fixando a pena em 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma, sem configuração de bis in idem; (ii) estabelecer se o réu ostentava a condição de padrasto da vítima para fins de incidência da majorante; (iii) determinar a legalidade da incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal; e (iv) decidir se o valor arbitrado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima é adequado, bem como analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a condição de padrasto do réu, evidenciada pela convivência doméstica, coabitação e exercício de autoridade sobre a vítima, sendo irrelevante a existência de casamento formal com terceira pessoa ou de filhos.
4. Mantém-se a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, pois configurada a autoridade exercida pelo agente no contexto familiar.
5. Admite-se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante do crime cometido com prevalência de relação doméstica e de coabitação, bem como no contexto de violência de gênero, sem caracterizar bis in idem em relação à majorante do art. 226, II, do Código Penal.
6. Afasta-se, de ofício, a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, por configurar bis in idem, uma vez que a menoridade da vítima constitui elementar do tipo penal do art. 217-A do Código Penal.
7. Mantém-se a valoração negativa da personalidade do réu, devidamente fundamentada em elementos probatórios colhidos na instrução.
8. Reduz-se o valor da reparação mínima por danos morais, fixando-o em patamar mais compatível com as condições econômicas do ofensor e a finalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
9. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.